Tribunal: TJDFT
Processo: 0714126-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714126-72.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ABRAAO JESUS ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifico que a certidão de ID 38791783 informa a habilitação do Ministério Público como visualizador dos documentos sigilosos, conforme determinado no Despacho de ID 38742051. Dessa forma, retornem-se, novamente, à d. Procuradoria de Justiça para ofertar seu parecer. Após, façam os autos conclusos para apreciação. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador